Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717972-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA RECORRIDO: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ, LA ROSE VESTIDOS E ACESSÓRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24419174, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 36268692). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.307.334 (Tema 1.127) (ID 36268693). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (RE 1307334, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2022) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 19942999): CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA. COMÉRCIO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. CESSÃO A TERCEIRO. OBJETO SOCIAL: COMÉRCIO DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. CABIMENTO. ANUÊNCIA DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO AO NÚMERO DA LOJA. IRRELEVÂNCIA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA. FIANÇA DEVIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. DESCABIMENTO. DEFESA PERTINENTE AO FEITO EXECUTIVO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes celebraram contrato de locação comercial, sendo que a intenção da locatária (comerciante de peças de vestuário), desde o início, era alugar o imóvel para uso de terceiro, cujo objeto consiste na mercancia de veículos automotores. 1.1. O contrato expressamente previa a proibição de que houvesse cessão, empréstimo ou sublocação do imóvel, hipóteses que dariam ensejo à rescisão contratual, sem que houvesse previsão acerca de anuência da locadora. 1.2. De qualquer modo, a locatária não logrou comprovar que a locadora tinha ciência do propósito de ceder o imóvel a terceiros e que se omitiu em informar da impossibilidade de se realizar a atividade de venda de veículos no local, deixando de atender ao ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Aplicação e inteligência do art. 422 do CCB. 1.3. Uma vez que houve o descumprimento contratual desde a formação da vontade da locatária, torna-se irrelevante eventual erro na indicação da numeração da loja locada, pois, caso cumprido o exercício da atividade empresarial descrito no objeto social da locatária, o indeferimento da expedição de alvará de funcionamento não subsistiria e, portanto, não haveria motivação para a rescisão contratual. 1.4. O impedimento do exercício da atividade pelo poder público decorreu da própria torpeza da locatária e, portanto, a rescisão contratual decorreu de sua culpa exclusiva. Logo, são devidos os aluguéis, multas e demais encargos pelo desfazimento antecipado da avença. 2. Considerando que a afiançada descumpriu o contrato desde a sua formação, torna-se irrelevante a discussão acerca do eventual equívoco quanto à numeração fática da loja e aquela constante do contrato, pois a própria locatária deu ensejo à rescisão contratual. Assim, são devidos todos os encargos contratuais dela decorrentes. 3. A discussão acerca da impenhorabilidade do bem da fiadora deve ser travada no âmbito da ação na qual efetuada a constrição, ou seja, no bojo do feito executivo. Matéria sumulada pelo STJ (Súmula 549). 4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie)” (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020). 5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019